Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745697-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA CECILIA VAZ DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra acórdão que não proveu a apelação interposta. Intime-se a embargada para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator